Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745989-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA TEIXEIRA LTDA - ME, CLEITON TEIXEIRA SILVA, GISELLE DE SOUSA SANTOS SILVA DESPACHO Conforme certidão de ID 21351412, a Secretaria da 2a Turma Cível informa que o AR para citação da Agravada DROGARIA TEIXEIRA LTDA – ME retornou sem cumprimento, com a informação “Mudou-se”. Assim, intime-se o Agravante para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço a ser diligenciado para intimação. Após, intime-se novamente esta parte agravada para ofertar contrarrazões ao presente recurso. Aguarde-se o transcurso do prazo da parte agravada GISELLE DE SOUSA SANTOS SILVA apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator